Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Internação de emergência. Limitação temporal. Risco ao plano de saúde. Não verificado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou ao Plano de Saúde que autorize e custeie a internação emergencial da Paciente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de limitação do atendimento às primeiras 12 (doze) horas em casos de urgência e emergência.
III. Razões de decidir.
3. A Súmula n. 302 do STJ é clara ao declarar a abusividade da cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
4. A análise de risco de desequilíbrio econômico-financeiro é matéria que não é adequada à via estreita do agravo de instrumento, pois demanda maior dilação probatória, própria do processo de conhecimento.
5. A declaração de hipossuficiência se refere apenas às despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A limitação temporal da internação emergencial às primeiras 12 (doze) horas é abusiva, nos termos da Súmula n. 302 do STJ”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738226-27.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 04.02.2025.